Tribunal: STF
Processo: Pet 7958
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Civil e Processual Civil. 3. Posse. esbulho. 4. Ação declaratória de nulidade de ato judicial. Art. 966, § 4º, do CPC. Pretensão de efeito rescisório. Finalidade de desconstituição da coisa julgada em decisões proferidas em recurso extraordinário. Descabimento. 5. Instrumento processual adequado. Ação rescisória. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.